Tribunal: STF
Processo: HC 69518
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  Devolução   de  carta   precatoria  sem  a  oitiva   das
testemunhas arroladas  na defesa previa. Nulidade relativa  que ficou
sanada  por não ter sido  alegada oportunamente.
          -  Ademais,  o   patrono   do  ora   paciente  poderia  ter
insistido   na oitiva  dessas  testemunhas, e não o fazendo concorreu
para  a ocorrencia da  nulidade relativa do julgamento, aplicando-se,
pois,  o  disposto na  parte  inicial   do artigo  565  do  Código de
Processo Penal.
          -  Falta   de  demonstração  de   efetivo   prejuizo   pela
não-oitiva   dessas testemunhas,  ouvidas   que foram,  em  favor  do
paciente, outras  que não aquelas.
          "Habeas corpus"  indeferido.::